Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso interposto. Alega a existência de omissão na decisão colegiada quanto à observância da tese fixada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Discorre acerca da necessidade de inclusão do União na relação processual, nos termos estabelecidos no julgamento do referido Leading Case.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pois, no que concerne ao Tema 793 do STF, o aresto entendeu que, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, o atendimento à saúde configura obrigação solidária dos entes federativos, os quais integram o Sistema Único de Saúde, regido pela descentralização. Desse modo, concluiu não haver necessidade de que o assistido insira todos os entes federativos nas demandas que visem resguardar/implementar o direito à saúde.
4. Excerto do acórdão embargado: “3. Preliminar de nulidade – litisconsórcio passivo necessário: a competência comum entre o Distrito Federal e a União quanto à obrigação em prestar assistência à saúde da população não implica na formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações eventualmente propostas. Qualquer um desses entes federais tem legitimidade para responder individualmente às ações propostas. (Acórdão 656247, 20100111408107APC, Relator: ANTONINHO LOPES, , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 120. Partes: Distrito Federal versus Domingos Suaris dos Santos). Preliminar rejeitada.
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.